Tribunal: STF
Processo: HC 248605
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Ana Carolina Goulart Rosa, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo no HC nº 937.434/SC, Relator Ministro Rogério Schietti Cruz.



    Consta dos autos a prisão em flagrante da paciente posteriormente convertida em custódia preventiva, decorrente de supostas práticas dos delitos capitulados nos arts. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006; e no art. 133, caput c/c § 3º, II, do CP. 



    Em suas razões, sustenta a impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, uma vez que é cabível a substituição da prisão preventiva por domiciliar, tendo em vista que a paciente é mãe de criança que depende de seus cuidados. 



    Requer, assim, liminarmente e no mérito, a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, determinando-se o competente alvará de soltura em favor da paciente. 



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a síntese da decisão impugnada:



“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ABANDONO DE INCAPAZ. PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. ART. 318-A DO CPP. CRIME PRATICADO CONTRA O FILHO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



1. Nos termos do art. 318-A do CPP, a mulher que for mãe de criança até 12 anos de idade fará jus à prisão domiciliar, desde que não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa e não tenha cometido o delito contra seu filho. 



2. No caso em análise, a agravante busca a substituição da prisão preventiva por domiciliar, ao argumento de que é mãe de duas crianças, uma delas menor de 12 anos. Todavia, imputa-se à ré a prática do delito de abandono de incapaz, tipo penal cujas vítimas seriam os filhos da acusada, circunstância que obsta a concessão da medida substitutiva, nos termos do art. 318-A, II, do CPP. 



3. Agravo regimental não provido.”



    No caso, o julgado não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o entendimento emanado daquela Corte de Justiça encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Ainda que assim não fosse, no que diz respeito à viabilidade da prisão domiciliar com fundamento na existência de filho menor, vale dizer que a substituição da prisão preventiva por domiciliar na forma preconizada pelo inciso V do art. 318 do Código de Processo Penal, deverá também ser precedida do preenchimento de certas condições subjetivas para não se subverter a exegese das Leis nº 13.257/16 e nº 13.769/18, que visam tutelar os interesses e o bem estar do menor, também resguardados pela Estatuto da Criança e do Adolescente e pela própria Constituição Federal. 



    Nesse contexto, o fato de haver comprovação de que a acusada é mãe de menor de 12 (doze) anos não autorizaria, por si só, a concessão de prisão domiciliar na forma do inciso V. 



    Anoto adicionalmente como registro que, no julgamento do HC nº 143.641/SP, a Segunda Turma, em 20/2/18, admitiu, historicamente, o primeiro habeas corpus coletivo para determinar a conversão da prisão preventiva em domiciliar de mulheres presas preventivamente, em todo o território nacional, que sejam gestantes ou mães de crianças de até 12 (doze) anos ou de pessoas com deficiência, sem prejuízo da aplicação das medidas alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. 



    A partir do voto condutor do ilustre Relator, Ministro Ricardo Lewandowski, assentou o colegiado, entre outras diretrizes, que a conversão da prisão preventiva em domiciliar naquelas hipóteses não seria absoluta, podendo ser mitigada em casos de crimes praticados pelas mães mediante violência ou grave ameaça à pessoa, ou estejam em causa crimes praticados contra os próprios descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais serão devidamente fundamentadas pelo juízo que denegar o benefício.



    Tenho que essa é exatamente a hipótese retratada nos autos, pois segundo se infere dos autos, o STJ manteve a decisão do juízo de origem que, fundamentadamente, afastou o pedido de substituição de prisão preventiva pela domiciliar pelos seguintes motivos: 



    “Como registrei na decisão impugnada, embora esteja caracterizada a hipótese descrita no art. 318, V, do CPP (a agravante é mãe de uma criança menor de 12 anos), não é cabível a prisão domiciliar a ela, pois imputa-se à ré a prática do delito de abandono de incapaz, tipo penal cujas vítimas seriam os filhos da acusada, circunstância que obsta a concessão da medida substitutiva, nos termos do art. 318-A, II, do CPP.”



    No tocante à alegada inovação de fundamentos pelo acórdão do Superior Tribunal de Justiça, bem ressaltou o eminente Ministro Rogério Schietti Cruz: 



    “Não se trata de indevido acréscimo de fundamentos ao acórdão impugnado. Uma vez que a defesa pleiteou a concessão de prisão domiciliar à ré, é objeto da impetração verificar o preenchimento dos requisitos autorizadores da medida. Todavia, há expressa vedação legal à concessão do benefício no caso dos autos. Se lhe fosse deferida a prisão domiciliar, esta Corte Superior negaria vigência à lei, o que não é cabível. 



    Portanto, ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada. A propósito: "É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos" (AgRg no HC n. 749.888/RS, Rel. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 5ª T., DJe 26/8/2022).”



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente